Tribunal: STF
Processo: ARE 1492425
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO PARA, EM NOME PRÓPRIO, NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL, PROMOVER A EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DOS EFEITOS DA COISA JULGADA PARA ALÉM DOS SUBSTITUÍDOS RELACIONADOS NA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMAS 660 E 848. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MATÉRIA REMANESCENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA Nº 5043841-31.2012.4.04.7100. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. DISPENSA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO POR PARTE DE CADA EXEQUENTE. 



    Caso em que a ação originária foi proposta por entidade sindical, de modo que a representação processual ampara-se no art. 8º, III, da Constituição Federal, mostrando-se despicienda a comprovação da filiação por parte de cada exequente. 



    O fato de ter havido referência, na inicial da mencionada ação, aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade em relação aos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, III, da CF. 



    Ausência de limitação, no provimento pelo título judicial, aos servidores que constaram da lista inicial ou àqueles cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008.” (Doc. 19, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (Doc. 24) foram desprovidos (Doc. 37).



    Nas razões do apelo extremo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 8º, inciso III, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a decisão recorrida “ampliou os efeitos da coisa julgada para além dos substituídos relacionados no anexo da petição inicial do processo que se extrai o título executivo que se pretende cumprimento” e “entendeu não ter havido limitação no provimento dado pelo título judicial” (Doc. 44, p. 4). Salienta que “não se insurgiu quanto ao cumprimento de sentença proposto pela parte exequente, ao argumento de que o Sindicato não teria legitimidade para agir como substituto processual de todos os integrantes da categoria que representa” (Doc. 44, p. 5). Ressalta que o sindicato “não estava em juízo representando toda a categoria, mas apenas uma parte dos sindicalizados, mais precisamente, aqueles que constaram no Parecer 115/2008” (Doc. 44, p. 5). Repisa que o acórdão ora recorrido “padece de evidente ERRO MATERIAL, quando não reconhece que a atuação do ente sindical, na ação que origina o cumprimento de sentença, não se deu na qualidade de substituto processual de TODA a categoria que representa, mas apenas de um GRUPO certo e determinado de afiliados” (Doc. 44, p. 7). Assevera que “foi feita menção expressa no corpo da petição inicial de quem eram os integrantes da categoria que seriam substituídos naquela ação específica, senão vejamos: ‘a entidade sindical age em defesa dos servidores técnico-administrativos em educação da autarquia universitária demandada, relacionados na listagem em anexo, que tiveram direitos pertinentes a suas relações funcionais lesados’”, motivo pelo qual “resta inequívoco que os autores substituídos pelo sindicato, são aqueles expressamente relacionados na listagem em anexo àquela petição inicial” (Doc. 44, p. 9). Discorre que “resta inconteste que a ação manejada pelo sindicato autor, a qual pretendia a declaração de validade e eficácia da decisão do Conselho Universitário relativa ao enquadramento dos substituídos nos níveis de capacitação, nos termos do referido Parecer nº 115/2008, em que analisado o recurso administrativo dos servidores substituídos, TEVE DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA TRANSITADA EM JULGADO, obstando a utilização de título executivo formado em processo do qual estes não constavam como substituídos para fundamentar sua pretensão executória” (Doc. 44, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso para “para anular ou reformar o acórdão proferido pelo egrégio TRF 4ª Região, restabelecendo a constitucionalidade contrariada” (Doc. 44, p. 19).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 55).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 848 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que seriam infraconstitucionais e encontrariam óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 58).



    Irresignada, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS interpôs o presente agravo (Doc. 69) e, simultaneamente, agravo interno (Doc. 71) contra a referida decisão.



    A 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desproveu o agravo interno (Doc. 87).



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Destaque-se que, após o exame pelo Supremo Tribunal Federal da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/09/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/02/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 06/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/02/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/03/2014, com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Saliente-se que a decisão da Vice-Presidência do Tribunal a quo que negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 848 da Repercussão Geral foi confirmada no julgamento do agravo interno (Doc. 87).



    Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Temas 660 e 848 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos análogos em que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS também figurou como recorrente: ARE 1.437.926, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2023; e ARE 1.471.142, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/01/2024.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte,DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente